Tribunal: TJES
Processo: 5000090-48.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO LUCIO RODRIGUES
RECORRIDO: CLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000090-48.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MARCELO LUCIO RODRIGUES.

RECORRIDO(a)
: CLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. PROMESSA DE EMANCIPAÇÃO DE MENOR DE 14 ANOS. VIOLAÇÃO BOA FÉ OBJETIVA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. REVELIA. NÃO COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO NO ATO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a autora alega que contratou serviço advocatício do requerido para promover a emancipação de seu filho, menor de 14 anos, obrigação juridicamente impossível desde a contratação. Afirma ter pago o valor de R$ 3.050,00, tendo o réu restituído apenas R$ 1.000,00, permanecendo saldo de R$ 2.050,00 ainda não restituído, além de ter cessado as tentativas de contato, com bloqueio em aplicativo de mensagens. Pede nestes termos, que o Requerido seja condenado a pagar indenização por danos materiais e morais.

2. O requerido não compareceu à audiência de conciliação embora devidamente citado. A sentença objurgada decretou a revelia do Réu e julgou parcialmente procedente os pedidos autorais de indenização por danos morais e materiais. Inconformado, a parte requerida interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a r. sentença proferida merece reforma, uma vez que o réu alega ter apresentado razão justificadora para ausência de comparecimento à audiência designada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. No caso dos autos, nota-se que o recurso apresentado pelo Réu se limita a combater a aplicação dos efeitos da revelia em sentença, sob argumento de incompatibilidade de compromissos na data aprazada para audiência. A esse respeito, aufere-se que o réu não comparece à audiência de conciliação, não apresenta contestação e tampouco apresenta justificativa idônea, visto que a audiência em outra comarca, utilizada como impeditivo para comparecimento na audiência de conciliação dos autos epigrafados, já havia sido redesignada desde o dia 25 de Junho de 2025 conforme consulta ao processo nº 5000929-59.2024.8.08.0049, inexistindo impedimento real para comparecimento na audiência

de conciliação realizada no dia 11 de julho de 2025, o que atrai os efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95, reputando-se verdadeiros os fatos narrados na inicial.

6. Fixada a premissa de decretação da revelia, o recurso da parte revel deve limitar-se às questões de direito e de conhecimento de ofício. Isto porque, por exclusiva opção da própria parte em não se defender no momento oportuno, eis que deliberadamente ausente à audiência para a qual foi adequadamente citada e intimada, restou operada a preclusão no que se refere à matéria fática. Sendo assim, não há discussão de mérito a ser enfrentado, o que impõe a total manutenção da sentença proferida pelo Juízo de Origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). No entanto, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)